Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CAPITAL SOCIAL. INTEGRALIZAÇÃO. IMUNIDADE INCONDICIONADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica para a integralização do capital social.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber a imunidade tributária está condicionada à comprovação da atividade preponderante do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade n. 0705115-03.2021.8.07.0018, declarou a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei Distrital n. 3.830/2006 e do art. 2°, § 1°, do Decreto Distrital n. 27.576/2006, que exigem a comprovação da atividade preponderante da adquirente também nos casos de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.
4. A decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade possui eficácia vinculante, é de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do tribunal nos termos dos arts. 927, inc. V e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O art. 156, § 2°, inc. I, da Constituição Federal trata de duas hipóteses distintas de imunidade tributária relativamente o ITBI. A imunidade relativa à integralização de capital social é incondicionada e apenas a imunidade sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica é condicionada à demonstração do exercício da atividade preponderante do adquirente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2°, I; Lei Distrital n. 3.830/2006, art. 3°, § 1°; Decreto Distrital n. 27.576/2006, art. 2°, § 1°; CPC, arts. 927, inc. V, e 949, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 796/STF; AgInCiv 0705115-03.2021.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, j. 11.4.2023; RclCiv 0721841-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 20.2.2024; ApCiv 0702290-81.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 12.2.2025; ApCiv 0708292-67.2024.8.07.0018, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 12.2.2025; ApCiv 0745116-65.2023.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.12.2024.